Tribunal: TCU
Processo: 034.495/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3757/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 3088/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 31/5/2022, Ata 17/2022, para corrigir erros materiais a seguir transcritos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os seus demais termos: Item 9.3 do Acórdão 3088/2022-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : " (...) o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional , atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se: " (...) o recolhimento das dívidas à Universidade Federal do Ceará , atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" Item 9.6 do Acórdão 3088/2022-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : "dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis;" Leia-se: "dar ciência do presente acórdão à Universidade Federal do Ceará e aos responsáveis;" 1. Processo TC- Processo 034.495/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joana Darc Cabral Figueiredo (XXX.911.743-XX); Swot Servico de Festas e Eventos Ltda (10.359.163/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (23.416/OAB-CE), e Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.